Tribunal: STF
Processo: Ext 1128
Classe: Ext
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-04-16
Data de publicação: 2009-04-16

Ementa:
EMENTA
 
Extradição. República Federal da Alemanha. Pedido 
   formulado com promessa de reciprocidade. Atendimento aos 
   requisitos da Lei nº 6.815/80. Dupla tipicidade atendida. 
   Extraditando condenado no Brasil pelo crime de tráfico ilícito de 
   entorpecentes. Cumprimento integral da pena imposta. Ausência de 
   óbice. Deferimento da extradição. Precedentes da Suprema 
   Corte.
1. O pedido formulado pela República Federal da Alemanha, 
   com promessa de reciprocidade, atende aos pressupostos 
   necessários ao seu deferimento, nos termos da Lei nº 
   6.815/80.
2. Os fatos delituosos imputados ao extraditando 
   correspondem, no Brasil, aos crimes de tráfico ilícito de 
   entorpecentes e de associação para o tráfico, previstos, 
   respectivamente, nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, 
   satisfazendo, assim, ao requisito da dupla tipicidade, previsto 
   no art. 77, inc. II, da Lei nº 6.815/80.
3. A pena imposta ao 
   extraditando pela Justiça Federal de São Paulo, pela prática do 
   crime de tráfico internacional de entorpecentes, foi 
   integralmente cumprida, não subsistindo óbice para a execução 
   imediata da presente extradição. 
4. Extradição deferida.